Tribunal: CARF
Processo: 13362.000049/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.000049/2010-85
ACÓRDÃO
2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUISIO HENRIQUE DE HOLANDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, substitui a
declaração originalmente apresentada para todos os efeitos, desde que
apresentada antes do início de qualquer procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 75/78, relativa ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de
2007, que exige crédito tributário, no montante de R$ 6.142,97, sendo R$
3.214,87, referente ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 2.411,15,
correspondente à multa de ofício; e R$ 516,95, atinente a juros de mora,
calculados até 30/09/2009.
Cumpre registrar que o Núcleo de Arrecadação e Cobrança da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Floriano/PI prolatou o Despacho Decisório de fls.
44/46, concluindo pela intempestividade da impugnação apresentada e pelo
indeferimento do pedido formulado de revisão do lançamento sob o fundamento
de que “mesmo não sendo instaurada a fase litigiosa e não cabendo apreciação
por parte da DRJ, reza o CTN em seu art. 149, inciso VIII, que o lançamento deve
ser revisto de ofício pela autoridade administrativa quando comprovado fato novo
ou não conhecido por ocasião do lançamento anterior”.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 76), o procedimento
resultou na “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”,
provenientes do Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí, CNPJ no
06.857.213/0001-10, que foi recebido por sua esposa Sônia Maria Vieira de
Holanda, no montante de R$ 14.403,31, que foi relacionada como sua
dependente e o referido rendimento não constou da Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do lançamento em questão, em 01/10/2009 (fl. 28), o contribuinte
apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento, em 05/11/2009 (fl. 61) e
sua defesa foi complementada, em 20/01/2010 (fls. 2/9), na qual alega, em
síntese, o que se relata a seguir:
1. reconhece que a inclusão de sua esposa Sônia Maria Vieira de Holanda como
dependente ocorreu em função de um equívoco cometido pela contadora que
elaborou sua Declaração e por ter desconsiderado a renda por ela recebida
durante o ano-calendário de 2008;
2. em que pese o engano cometido, o rendimento auferido pela sua esposa, no
ano-calendário de 2008, somou a importância de R$ 14.403,31, que é inferior ao
total de rendimentos tributáveis para aquele ano (R$ 15.764,28), daí porque
considera que a renda recebida pela sua esposa estaria abrangida pela faixa de
isenção e não deveria ser tributada;
3. afirma que se a declaração fosse elaborada sem constar sua esposa como
dependente, a diferença de imposto a pagar seria apenas de R$ 237,69 e não o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
3
valor exigido na Notificação de Lançamento (R$ 3.214,87), pois considera ser
desproporcional a fiscalização exigir a renda de R$ 14.403,31 recebida por sua
esposa como rendimento tributável;
4. considera ser inconstitucional e de haver afronta ao principio da capacidade
contributiva ao se exigir imposto com a inclusão de rendimentos auferidos por sua
esposa, já que tais valores estariam abrangidos pela faixa de isenção;
5. considera que o equívoco cometido de inserir sua esposa como dependentes
constitui-se em inobservância de obrigação tributária acessória de fazer, que é
passível de cobrança de multa e não de exigência de imposto incidente sobre
rendimentos que não foram por ele recebidos;
6. por fim, entende que os acréscimos legais, multa, juros e correção monetária só
poderiam incidir sobre o valor de R$ 237,69.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
69/87, extraídos dos sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
É o relatório.
A decisão da DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, no seguinte
sentido:
PRELIMINAR
Ciência da Notificação de Lançamento e Tempestividade da Impugnação
A autoridade preparadora, mediante o Despacho Decisório de fls. 29/31,
considerou intempestiva a impugnação interposta pelo interessado, em
28/12/2009 (fls. 48/58), por ter sido entregue em 28/12/2009 (fl. 47), utilizando
como base a data da entrega da notificação de lançamento ocorrida, em
09/10/2009 (fls. 27 e 28).
O contribuinte, por sua vez, contrapõe-se a tal decisão, alegando ser a
impugnação tempestiva e de ter sido apresentada dentro do prazo legal (fls.
38/41).
Diante disso, cumpre analisar, preliminarmente, a regularidade da intimação feita
por via postal, visando a ciência da Notificação de Lançamento de fls. 08/10.
Necessário se faz, para o deslinde da questão, lembrar dos mandamentos
contidos no art. 23 do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o
intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
4
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
Versando, ainda, sobre o tema, foi editado o Ato Declaratório Normativo Cosit no
19, de 26 de maio de 1997, que assim dispõe:
O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972, com a redação dada do art. 1° da Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de
1993, no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria n° 12, de 12 de abril de
1992, do Ministério Extraordinário para a Desburocratização, declara, em caráter
normativo, às Superintendências da Receita Federal, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o contribuinte
efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem, constante do aviso de recebimento,
devendo ser igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da
remessa e o número de protocolo referente ao processo, caso existente;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
5
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo;
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no
envelope, quando da postagem da correspondência, cuidando o órgão
destinatário de anexar este último ao processo nesse caso. (Grifo acrescido à
transcrição original).
No caso em pauta, constata-se que a Notificação de Lançamento foi emitida em
29/09/2009 (fl. 75), da qual o interessado foi notificado em 09/10/2009 (fls.27 e
28).
Observe-se que, inicialmente, o contribuinte utilizou a via postal para a remessa
de pedido de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) questionando o
lançamento, dentro do prazo legal, conforme data constante do carimbo aposto
pelos Correios no envelope em 09/11/2009, devidamente recebida na Delegacia
de origem em 11/11/2009 (fl. 58).
Vale ressaltar que o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório de fls.
29/31 e apresentou manifestação de inconformidade, datada de 16/04/2010 (fls.
38/41), a qual foi postada via correios nesta mesma data (fl. 38), contestando a
decisão prolatada e alegando ser a impugnação tempestiva por ter sido
apresentada dentro do prazo legal (fls. 38/41).
Portanto, é de se concluir que a impugnação postada em 09/11/2009 (fl. 58),
encontrava-se tempestiva e deve ser considerada hábil a submeter a matéria em
litígio à apreciação por esta instância administrativa de julgamento.
Assim sendo, considera-se tempestiva a impugnação apresentada e dela se toma
conhecimento.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos Recebidos pelo Dependente
Aduz o impugnante que, por equívoco fez constar como dependente na
declaração de ajuste do IRPF/2006, sua esposa Sônia Maria Vieira de Holanda, que
embora tenha recebido a importância de R$ 14.403,31, tal valor é inferior aos
rendimentos tributáveis para o ano-calendário de 2008 (R$ 15.764,28), motivo
pelo qual considera que a renda recebida por sua esposa estaria abrangida pela
faixa de isenção e não deveria ser tributada.
Cumpre observar que o exercício opcional da inclusão de dependentes é exclusiva
do contribuinte e os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser
somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF
no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
6
I - o cônjuge;
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifos acrescidos ao texto original).
Portanto, se a pessoa for relacionada como dependente, torna-se obrigatório
informar os rendimentos tributáveis, recebidos tanto de pessoas jurídicas como
de pessoas físicas, mesmo que a importância recebida esteja abaixo do limite de
isenção da tabela progressiva.
Voltando-se ao caso concreto, verifica-se que Sônia Maria Vieira de Holanda
figurou na relação de dependentes do contribuinte na Declaração do IRPF/2008,
relativa ao ano-calendário de 2007 (fl. 85), não tendo apresentado declaração de
ajuste em separado no ano-calendário em referência.
Com efeito, não tendo o contribuinte informado na Declaração do IRPF/2008,
relativa ao ano-calendário de 2007, os rendimentos auferidos pela dependente
Sônia Maria Vieira de Holanda, é cabível a omissão lançada e não há reparos a ser
feito no lançamento em questão.
Multa de Ofício Aplicada
O impugnante entende que a multa não poderia ser aplicada sobre o total do
imposto exigido.
Conduto, cabe ressaltar que a multa é aplicada sobre o valor do imposto devido e
tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, que, assim, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
7
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75% incide em face de
infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
Em face do referido dispositivo legal, a multa será calculada tendo como base a
totalidade do tributo exigido, não havendo, portanto, previsão legal para a
redução ou cancelamento da multa de ofício pelo motivo aventado pelo
interessado e tampouco para a fixação de percentuais diversos como pretende o
contribuinte.
Desse modo, sendo a multa de ofício de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não pode a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do
CTN).
Juros com base na Taxa SELIC
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à
colação as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN
sobre a matéria, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
8
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1o
de abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
seriam equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.” (negritamos)
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
9
Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância do impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Afronta ao Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva
No que tange à alegada afronta ao princípio constitucional da capacidade
contributiva, ressalte-se que o contencioso administrativo não é o foro próprio
para examinar tais questões.
A autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado ou
regrado, deve se limitar à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da legalidade ou constitucionalidade da norma legal.
Por força do princípio da hierarquia, a autoridade julgadora de primeira instância
no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro
de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, não cabendo
manifestar-se sobre eventual ferimento, por parte de dispositivos da legislação ou
de procedimentos adotados no curso da fiscalização, a princípios insculpidos na
Constituição Federal, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Sobre o tema, o CARF já editou a Súmula n° 2, em que se assentou este
entendimento, conforme se pode verificar da transcrição abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assinale-se, por fim, que, as decisões judiciais trazidas à colação pelo impugnante
não se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, por
conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se
aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Diante de exposto, voto por julgar improcedente a impugnação que ora se
analisa, devendo ser integralmente mantido o crédito tributário consubstanciado
na Notificação de Lançamento de fls. 75/78.

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
10
que sua esposa foi incluída erroneamente como sua dependente e que os rendimentos por ela
obtidos estariam abaixo da faixa de isenção e, assim, não seriam tributáveis pelo imposto de
renda. Que tal erro foi corrigido por meio da apresentação da Declaração de Ajuste Anual
Retificadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Preliminar de Nulidade
O Recorrente alega que a DRJ que julgou a Impugnação e proferiu a decisão de
primeira instância administrativa não seria competente para ter julgado o presente processo.
Porém, com base no artigo 2o, inciso III, da Portaria RFB no 4086 de 2020, os
processos podem ser redistribuídos para outras DRJs caso haja maior capacidade de julgamento
naquele determinado momento. Leia-se:
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III - a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pelo Recorrente.
Mérito
O artigo o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966) dispõe que a declaração retificadora, nas hipóteses em que admitida, se
apresentada antes do início de qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício. Leia-se:
“Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifos nossos)
Nesse sentido são alguns acórdãos deste Conselho:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.106 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.000049/2010-85
11
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO E EFEITOS. A declaração
retificadora, nas hipóteses em que admitida, se apresentada antes do início de
qualquer procedimento fiscal, substitui a declaração originalmente apresentada
para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de ofício. (Acórdão no 2002-
008.387, julgado em 19 de abril de 2024)
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIFICADORA QUE SUBSTITUI A ORIGINAL. A
DIRPF - Retificadora, quando realizada antes do início da ação fiscal, substitui
integralmente a declaração anterior, pelo que não se é possível reconhecer o seu
cancelamento. (Acórdão no 2301-008.864, julgado em 4 de fevereiro de 2021)

Contudo, o contribuinte não juntou nos autos como documentação comprobatória
a cópia do recibo de entrega da Declaração Retificadora, razão pela qual não é possível verificar se
isto ocorreu antes ou após o início do procedimento fiscal.
Por essa razão, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, com base
no artigo 114, § 12o, inciso I, do Novo Regimento do CARF, e nego provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 124
DF CARF MF
Original